Tribunal: TJBA
Processo: 8047962-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047962-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: L. A. G. T. e outros

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA DE SEIS ANOS DE IDADE, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEVIDA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO-TERAPÊUTICO, PELO MÉTODO DENVER, PRESCRITO EM RELATÓRIO MÉDICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A Apelada, criança de 6 (seis) anos de idade, por ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve indicação médica de realizar tratamento multidisciplinar com profissionais que atuem de forma integrada e especializada. O Plano de Saúde não forneceu o tratamento na forma prescrita em relatório médico.

II - Sobre a limitação ao número de sessões de psicologia e de terapia ocupacional, o STJ já fixou o entendimento de que “a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de psicoterapia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto”.(AgInt no REsp 1885017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/03/2021)

III - Ademais, para pôr fim à controvérsia, em 12.07.21, foi publicada a Resolução Normativa nº 469 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) determinando a cobertura obrigatória, em número ilimitado de sessões, de tratamento com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo para pacientes diagnosticados com autismo.

IV - Responsabilidade civil configurada. Redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Patamar adotado pelo STJ em demandas análogas.

V - A Apelada anexou aos autos notas fiscais que somam o valor de R$ 3.411,93 (três mil, quatrocentos e onze reais e noventa e três centavos), referentes aos gastos realizados em decorrência da negativa de custeio do tratamento por parte da Apelante. Assim, correto o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8047962-30.2021.8.05.0001, originário da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelada L.A.G.T., representado por seu genitor MIKE DE SOUZA TAYROVITCH.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA